Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EQUIPARADO À EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ausência do recolhimento das custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/15, não isenta a parte Autora do pagamento das custas finais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito.
3. Apelação conhecida e não provida.